Tribunal: TCU
Processo: 022.781/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da estruturação da Agência Nacional de Mineração-ANM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), com o objetivo de avaliar aspectos de governança, especialmente no que tange ao funcionamento e ao processo de tomada de decisão da sua Diretoria Colegiada, e de transparência e publicidade das suas sessões deliberativas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar estes autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. autorizar a AudPetróleo, com base em seu juízo de conveniência e oportunidade, a autuar novo processo de acompanhamento para examinar de forma concomitante e periódica a estruturação da ANM como a agência responsável pela regulação e fiscalização do setor minerário; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Mineração, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.